Tribunal: TJES
Processo: 0003443-63.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003443-63.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: M.G.L EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. REPRESENTAÇÃO IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE PODERES. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RELAÇÃO CONTRATUAL SEM VÍNCULO COM O OBJETO SOCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S. A. contra sentença proferida nos autos de embargos à execução opostos por M. G. L. Empreendimentos Imobiliários Ltda., que reconheceu a inexigibilidade da obrigação subjacente ao título executivo (termo de confissão de dívida) e extinguiu a execução n. 0013878-33.2018.8.08.0011, nos termos do art. 924, III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se o termo de confissão de dívida firmado por terceiro sem poderes legais pode vincular a pessoa jurídica apelada; e (II) determinar se a obrigação exequenda guarda relação com o objeto social da empresa embargante, a justificar sua responsabilização.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A validade de negócio jurídico em nome de pessoa jurídica exige a demonstração de poderes de representação conferidos nos termos do ato constitutivo ou mediante procuração específica.

O indivíduo que firmou o termo de confissão de dívida com a apelante não possuía qualidade de sócio nem poderes de representação legal da empresa apelada, tampouco havia qualquer instrumento de mandato outorgado para esse fim.

A ausência de registro da alteração contratual na Junta Comercial e a inexistência de transferência formal de cotas sociais impedem o reconhecimento de representação válida.

A aplicação da teoria da aparência não se justifica na hipótese, dada a ausência de sinais externos inequívocos capazes de induzir terceiros à legítima crença na regularidade da representação.

O negócio jurídico que deu origem à dívida exequenda não guarda pertinência com o objeto social da apelada, o que afasta a aplicação de precedentes que admitem a vinculação da pessoa jurídica por atos praticados fora dos limites formais de representação, mas dentro da sua atividade-fim.

A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a responsabilidade por débito de energia elétrica tem natureza pessoal e não
propter rem
, devendo recair sobre quem solicitou o serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pessoa jurídica não pode ser validamente representada por terceiro que não ostente poderes previstos no contrato social ou outorgados por mandato específico.

A ausência de vínculo entre o negócio jurídico e o objeto social da empresa afasta a aplicação da teoria da aparência.

A obrigação decorrente de fornecimento de energia elétrica é de natureza pessoal e deve ser exigida de quem contratou o serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 47; CPC, art. 924, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.278.054/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 14-08-2023, DJe 16-08-2023;
STJ, AgInt no REsp n. 1.737.379/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 08-03-2022, DJe 25-03-2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
0003443-63.2019.8.08.0011.

APELANTE: EDP
ESPÍRITO
SANTO
DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA S. A.

A
PELAD
A
:
M. G. L. EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.

RELATOR: DES
EMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia
S. A.
em face da respeitável sentença
de fls. 287-93,
proferida
nos autos d
os
“
embargos à execução”
opostos
contra
ela por
M. G. L. Empreendimentos Imobiliários Ltda.
,
que
julgou procedente o pedido para reconhecer “
a inexigibilidade da obrigação subjacente ao título executivo”
e julgou “
extinta a execução 00138783320188080011 na forma do art. 924, III do CPC”.

Nas razões do recurso (
fls. 295-301) alegou a apelante, em síntese, que: 1) o termo de confissão de dívida foi devidamente assinado; 2) deve ser aplicada a teoria da aparência; e 3) a apelada é responsável pelo débito objeto da execução.

Requereu o provimento do recurso “a fim de reformar a sentença que julgou os embargos procedentes, determinar o normal prosseguimento da execução extrajudicial, considerando-se válido o Termo de Confissão de
Dívida

(
TCD) firmado com a Apelada”.

O recurso
não
deve ser provido.

A validade do negócio jurídico demanda a presença dos seguintes requisitos: agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável; e forma prescrita ou não defesa em lei.

O art. 47 do Código Civil prevê que “Obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores, exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo”.

C
onforme mencionado na respeitável sentença recorrida, o título executivo extrajudicial que dá lastro à execução é o “Termo de Confissão de Dívida TCD8000103004, firmado na data de 27/02/2015 entre a Executada, por meio de Silas José Alves Filho com duas testemunhas (fls.06/08 da execução em apenso)”.

No caso, n
ão obstante a celebração do contrato de compra e venda de cotas sociais em 30-07-2010 (fls. 19-27), entre Lauro Henrique Martins e Luivania Altoé Martins, na qualidade de cedentes-vendedores, e Silas José Alves, na condição de cessionário-comprador, não se verificou a imediata transferência das referidas cotas perante a Junta Comercial. Referida alteração, consoante previsão da cláusula terceira, estava condicionada ao pagamento integral do preço ajustado.

Do exame do registro da sociedade empresária Embargante,
conforme se constata a partir
das fls. 212,
observa-se
que a modificação contratual não foi efetivada, inexistindo qualquer ato que tenha conferido ao
senhor
Silas José Alves a qualidade de sócio ou de representante legal da pessoa jurídica. Ademais, não logrou a
apelante
comprovar a outorga de mandato por qualquer dos sócios da entidade, apto a legitimar a celebração do negócio jurídico de confissão de dívida.

Saliento não desconhecer a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “São válidas as obrigações assumidas por pessoas jurídicas quando relacionadas com seu objeto social, ainda que firmadas por representantes não designados pelos estatutos sociais” (AgInt no AREsp n. 2.278.054/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14-8-2023, DJe de 16-8-2023).

No caso, contudo, o negócio jurídico que deu origem ao título que dá lastro à execução não tem relação direta
com o objeto social da apelada, que conforme o documento coligido à fl. 18, é “APARELHAMENTO DE PLACAS E EXECUÇÃO DE TRABALHOS EM MÁRMORE, GRANITO, ARDOSIA E OUTRAS PEDRAS; EXTRAÇÃO DE MÁRMORE E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO; EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADOS; IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MÁRMORE E GRANITOS”.

Por fim, saliento que a
jurisprudência do
colendo Superior Tribunal de Justiça “
firmou-se no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço de água, esgoto ou energia possui natureza pessoal e não propter rem, devendo, portanto, a obrigação pelo pagamento do serviço recair sobre quem o solicita” (AgInt no REsp n. 1.737.379/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8-3-2022, DJe de 25-3-2022).

P
osto isso,
nego
provimento
à apelação e majoro a verba honorária sucumbencial devida pel
a
apelante
para 1
2
% (
doze
por cento)
do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.